Tribunal: TJES
Processo: 5008263-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que homologou falta grave praticada por apenado em razão do suposto cometimento do crime de organização criminosa durante o cumprimento da pena, fixou nova data-base para futura progressão de regime e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante sustenta que o reconhecimento da infração disciplinar não pode se fundamentar apenas no recebimento da denúncia, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, e alega desproporcionalidade das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento da denúncia, aliado à regular apuração do fato em audiência de justificação com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui fundamento suficiente para o reconhecimento de falta grave por prática de fato definido como crime doloso; e (ii) estabelecer se a perda de 1/3 dos dias remidos e a fixação de nova data-base para progressão de regime são medidas proporcionais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

4. O reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que a apuração do ilícito disciplinar observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade qualificado, baseado em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e representa elemento idôneo para embasar o reconhecimento da falta grave na execução penal.

6. A independência entre as esferas criminal e administrativa afasta a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois a sanção disciplinar decorre do descumprimento dos deveres inerentes à execução da pena.

7. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, que recomeça a partir da data da infração disciplinar.

8. A perda de até 1/3 dos dias remidos encontra amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal e deve observar os critérios do art. 57 do mesmo diploma.

9. A imputação de participação em organização criminosa no interior do sistema prisional revela elevada reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave por prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação, desde que o procedimento administrativo observe o contraditório e a ampla defesa.

2. O recebimento da denúncia, por se fundar em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, constitui elemento apto a embasar o reconhecimento da falta grave.

3. A prática de falta grave autoriza o reinício da contagem do prazo para progressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, sendo legítima a aplicação da fração máxima quando a conduta apresenta elevada gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STF, Tema 758 da repercussão geral; STJ, AgRg no AgInt no AREsp nº 2.018.238/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, Súmula 534.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008263-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO CANDIDO VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que homologou falta grave praticada por apenado em razão do suposto cometimento do crime de organização criminosa durante o cumprimento da pena, fixou nova data-base para futura progressão de regime e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante sustenta que o reconhecimento da infração disciplinar não pode se fundamentar apenas no recebimento da denúncia, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, e alega desproporcionalidade das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento da denúncia, aliado à regular apuração do fato em audiência de justificação com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui fundamento suficiente para o reconhecimento de falta grave por prática de fato definido como crime doloso; e (ii) estabelecer se a perda de 1/3 dos dias remidos e a fixação de nova data-base para progressão de regime são medidas proporcionais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

4. O reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que a apuração do ilícito disciplinar observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade qualificado, baseado em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e representa elemento idôneo para embasar o reconhecimento da falta grave na execução penal.

6. A independência entre as esferas criminal e administrativa afasta a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois a sanção disciplinar decorre do descumprimento dos deveres inerentes à execução da pena.

7. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, que recomeça a partir da data da infração disciplinar.

8. A perda de até 1/3 dos dias remidos encontra amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal e deve observar os critérios do art. 57 do mesmo diploma.

9. A imputação de participação em organização criminosa no interior do sistema prisional revela elevada reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave por prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação, desde que o procedimento administrativo observe o contraditório e a ampla defesa.

2. O recebimento da denúncia, por se fundar em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, constitui elemento apto a embasar o reconhecimento da falta grave.

3. A prática de falta grave autoriza o reinício da contagem do prazo para progressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, sendo legítima a aplicação da fração máxima quando a conduta apresenta elevada gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STF, Tema 758 da repercussão geral; STJ, AgRg no AgInt no AREsp nº 2.018.238/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, Súmula 534.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TIAGO CANDIDO VIANA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da execução penal nº
2000999-72.2024.8.08.0035
, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, estabelecendo nova data-base para concessão de futura progressão de regime e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a homologação da falta grave não pode se basear apenas no recebimento da denúncia, sem outros elementos probatórios, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, diante de seu bom histórico carcerário e da ausência de faltas disciplinares anteriores.

Diante disso, requer o afastamento da falta grave, com o restabelecimento da data-base e dos dias remidos ou, sucessivamente, a redução das penalidades impostas.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19507718
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TIAGO CANDIDO VIANA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da execução penal nº 2000999-72.2024.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, estabelecendo nova data-base para concessão de futura progressão de regime e decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a homologação da falta grave não pode se basear apenas no recebimento da denúncia, sem outros elementos probatórios, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, diante de seu bom histórico carcerário e da ausência de faltas disciplinares anteriores.

Diante disso, requer o afastamento da falta grave, com o restabelecimento da data-base e dos dias remidos ou, sucessivamente, a redução das penalidades impostas.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que foi comunicado ao Juízo da Execução suposto cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena pelo ora agravante, razão pela qual foi designada audiência de justificação, ocasião em que foi tomado o depoimento do apenado, com observância do contraditório e da ampla defesa, e, posteriormente, oportunizada às partes manifestarem-se.

Em seguida, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão homologando a falta grave, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e estabelecendo nova data-base para a concessão de progressão de regime.

Com efeito, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, sendo certo que o seu reconhecimento prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
in verbis
:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (...).

Nesse sentido, o entendimento sumulado do C. STJ, no verbete nº 526, segundo o qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 758), segundo o qual “
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante responde à ação penal nº 5003839-90.2023.8.08.0050, na qual lhe é imputada a prática do delito de organização criminosa durante o cumprimento da reprimenda, tendo sido a denúncia regularmente recebida pelo Juízo competente.

Ressalto, ao contrário do que pugna a defesa, que tal decisão judicial não constitui mero juízo formal, mas verdadeiro juízo de admissibilidade qualificado, no qual se reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, configurando, portanto, elemento idôneo e suficiente, para fins da execução penal, à caracterização da falta grave.

Registro, outrossim, que a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não se sustenta, uma vez que a esfera executória possui autonomia em relação à persecução penal propriamente dita.

Nesse contexto, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
” (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, a sanção disciplinar aplicada não representa antecipação de pena relativa ao novo delito, mas consequência jurídica do comportamento do apenado que, em tese, revela incompatibilidade com os deveres inerentes ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

No que se refere à tese defensiva da desproporcionalidade das sanções aplicadas, cumpre salientar que, uma vez reconhecida a falta grave, impõem-se seus consectários legais, notadamente a interrupção do prazo para progressão de regime, com a fixação de nova data-base a partir da data do fato, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, conforme dispõe o artigo 127 da Lei de Execução Penal, a saber:

Súmula 534 do STJ.
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Art. 127 da LEP.
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

No caso em comento, a gravidade da imputação, consistente na suposta atuação em organização criminosa no interior do sistema prisional, revela especial reprovabilidade da conduta, evidenciando afronta direta à ordem e à disciplina carcerária, o que justifica a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos, em consonância com os critérios de individualização previstos no artigo 57 da Lei de Execução Penal.

Destarte, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento ao recurso.